Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. ÚNICO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DA EX-ESPOSA E DO FILHO. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.001/1990. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO À MORADIA E AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. A decisão agravada não trata das questões relativas a intempestividade e preclusão; recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância.
2. O ordenamento jurídico nacional, a partir da Constituição Federal, buscou assegurar o mínimo existencial a todos os cidadãos. Como expressão de referido propósito constitucional e como concretização do dever de proteção decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, a legislação infraconstitucional previu algumas formas de se preservar o mínimo existencial, como a impenhorabilidade do salário e do bem de família, esta última prevista na Lei 8.009/1990.
3. A regra é a impenhorabilidade do único bem imóvel residencial da pessoa; e o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 3o do referido diploma legal, porquanto a dívida decorre de atuação da empresa, da qual o agravante era sócio administrador.
4. Ao contrário do alegado, a entidade familiar não se encerra com a maioridade dos filhos; proteção ora definida que se funda no direito à moradia e no mínimo existencial do devedor ou, como no caso, de sua família, ainda que o recorrente não resida no local.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.